Tribunal: TJMT
Processo: 1021128-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por DIBOX –DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS BROKER LTDA., contra decisão proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença no 0028911-62.2013.8.11.0041, código 822763, 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
A empresa agravante defende sujeição do crédito à recuperação judicial da devedora principal. Explica, para tanto que foi decretada a recuperação judicial em 13/06/2013, nos Autos no 12909-37.2013.811.0002 (Código 316536), em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT e, ainda, pela o fato da dívida ser anterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito que sustenta a ação originária, foi incluído na lista de credores.
Aduz que todos os créditos contraídos pela devedora principal componente do GRUPO DIBOX, antes da data do seu pedido de recuperação judicial, que se deu em 13/06/2.013 e que constou na lista de credores estão novados, por força do artigo 59, da LRF, que dispõe que o “plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido”.
Adiante, pondera que o crédito perseguido se submete aos efeitos da recuperação judicial da devedora principal, já que até o momento não há decisão do juízo recuperacional retirando-o da submissão do processo concursal, tendo em vista que esta questão deve ser debatida no juízo da recuperação judicial, pelos meios próprios. Portanto, segundo defende, a mora que sustenta a ação fora novada, como a homologação do plano, não se justificando a manutenção do cumprimento de sentença, devendo ser extinta com base no inciso IV, do artigo 485, do CPC e artigo 59, da Lei 11.101/2005.
No tópico, da impossibilidade de retirada de bens essenciais, aduz que no cumprimento de sentença, o agravado almeja o pagamento da dívida na ordem de R$ 35.891, 16, contudo, nos termos do artigo 49 do Lei 11.101/2005, a dívida está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, levando-se em conta o fato gerador do crédito perseguido (data da emissão das duplicatas), que ocorreram em 20/05/2013.
Argumenta que o STJ sedimentou o entendimento de que o marco temporal para aplicação da norma do art. 49, caput, da Lei 11.101/2005 é a data da ocorrência do fato gerador da obrigação que dá origem ao crédito, não a data da liquidação.
Liminarmente requer a concessão do efeito suspensivo, frente a possibilidade de lesão irreparáveis, não só a agravante, mas, toda comunidade de credores, caso as execuções/expropriações iniciem.
No mérito, “seja dado provimento ao presente recurso, para reformar a decisão recorrida, DETERMINANDO A EXTINÇÃO do cumprimento de sentença no. 0028911-62.2013.8.11.0041, em tramite perante a 4a vara Cível de Cuiabá/MT, uma vez que o crédito originário, o qual ensejou o presente pedido de cumprimento de sentença tem o fato gerador constituído anteriormente ao pedido de recuperação judicial, ou seja, se sujeita aos efeitos da Lei 11.101/05, conforme pontuados e fundamentado no presente agravo de instrumento.”.
É relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem. Pelos documentos acostados aos autos, não identifico “prima facie”, as presenças daqueles requisitos.
Isso porque a questão da sujeição do credito à recuperação judicial foi objeto de análise pelo juízo “a quo” em decisão 03/04/2.018 e não foi interposto recurso contra a decisão, de forma que resta preclusa a matéria (id. 40124503, página 21).
Também não há nenhuma determinação, na decisão agravada, de atos expropriatórios, muito menos de bens essenciais.
Aliás, o cumprimento de sentença tem como objeto a condenação por indenização por danos morais, custas e honorários advocatícios e não das duplicatas, conforme tenta fazer crer o agravante.
Ante todo exposto, ausente os requisitos necessários, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Comunique-se ao MM. Juiz da causa.
Expeça-se o necessário.
Alexandre Elias Filho
Relator, em substituição legal